Tribunal: TJMT
Processo: 0006591-05.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006591-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANO MENEZES - CPF: 164.501.538-65 (VÍTIMA), ADEUMA FATIMA DE FRANCA MACEDO - CPF: 362.293.261-91 (VÍTIMA), ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS - CPF: 047.040.071-46 (APELANTE), ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 068.436.321-65 (APELANTE), JHONES WERICRYS DA ROSA - CPF: 071.773.951-13 (APELANTE), JUCIMAR ANTONIO DA SILVA - CPF: 008.770.961-98 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), POLIANA CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 062.876.911-31 (APELANTE), EDELSON ALVES DE LIMA - CPF: 689.985.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 042.902.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA, JHONES WERICRYS DA ROSA, JUCIMAR ANTONIO DA SILVA, MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, POLIANA CUSTODIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO
157, §2°, INCISOS II, V E § 2°-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70 (DUAS VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
E RECEPTAÇÃO DOLOSA (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA – COAUTORIA CARACTERIZADA – PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ART. 33, §2º “B”, DO CP - DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157, §2º, INCISO V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE O ROUBO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DA ARMA UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE - ATENUANTE RECONHECIDA SEM MINORAÇÃO DA PENA – SÚMULA N. 231 DO STJ - AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL NO ROUBO – DUAS VÍTIMAS DE UMA MESMA FAMÍLIA – PATRIMÔNIOS DIVERSOS – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, em observância aos critérios do art. 33, §2º “b”, do Código Penal.

A aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas.

Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade dos ofendidos por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato das vítimas terem sido amarradas e trancadas em um quarto.

Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006591-05.2019.8.11.0042

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA, JHONES WERICRYS DA ROSA, JUCIMAR ANTONIO DA SILVA, MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, POLIANA CUSTODIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA, JHONES WERICRYS DA ROSA, JUCIMAR ANTONIO DA SILVA, MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS e POLIANA CUSTODIO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 45267490), que julgou procedente a denúncia para condenar:

ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) de reclusão, no regime fechado e 18 (dezoito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo determinada a manutenção da sua prisão preventiva, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, no regime semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo concedido ao réu a o direito de recorrer em liberdade, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

EDELSON ALVES DE LIMA à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, no regime fechado e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo determinada a expedição de contramandado de prisão, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

JHONES WERICRYS DA ROSA à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, no regime semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

JUCIMAR ANTONIO DA SILVA à pena
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, no regime fechado e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo determinada a manutenção da sua prisão preventiva, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo

157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, no regime fechado e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo determinada a manutenção da sua prisão preventiva, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo

157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

POLIANA CUSTODIO DOS SANTOS à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, no regime semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal.

LUANA CUSTÓDIO DOS SANTOS à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 45241498, p. 02):

“FATO 01: DO CRIME DE ROUBO:

No dia 18/10/2018, por volta de 045:00, na residência localizada na Rua Novo Horizonte, quadra 95, nº 06, bairro CPA II nesta Capital os denunciados ALEX DE OLIVEIRA, EDELSON, JHONES, ALEXANDRO, JUCIMAR, MICAEL, POLIANA, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de logo e restrição de

liberdade das vítimas, subtraíram, para si, 03 TV’s, 02 pares de tênis, 03 pulseiras de ouro, 02 correntes de ouro, 03 pingentes de ouro, 02 alianças de ouro, 04 anéis de ouro, 02 aparadores de aliança, 03 correntes de ouro, 01 veículo Toyota Corolla – placas NPH-6041 e outros, de propriedade das vítimas Adriano Menezes e Adeuma Fátima de França Macedo.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Adeuma se encontrava na parte dos fundos da casa (edícula) quando foi surpreendida pelos denunciados JHONES e ALEXANDRO, que munidos com arma de fogo, anunciaram o assalto.

Enquanto isso, alguns comparsas ficaram do lodo de fora da residência dando cobertura ao evento delitivo, sendo eles: denunciados: MICAEL e POLIANA que estavam em uma motocicleta, enquanto o denunciado EDELSON se encontrava no interior do veículo Gol de placa NJK-8585, de sua propriedade, haja vista que este teve a missão de levar os comparsas ao local do crime. Convém ressaltar que o denunciado EDELSON é bastante conhecido no meio policial por dar apoio em seu veículo a assaltantes e, sempre usa como álibe, para se eximir da responsabilidade criminal, o argumento de ser motorista de aplicativo “UBER”.

Logo após, os denunciados ALEX DE OLIVEIRA e JHONES, que já estavam no interior da casa e ambos portando arma de fogo, depararam com a vítima Adriano e disseram que era um assalto, oportunidade em que passaram a questioná-la onde se encontrava o cofre, haja vista que a vítima é proprietária de uma loja de materiais de construção.

Em seguida, diante da negativa da vítima, o denunciado ALEX DE OLIVEIRA passou a agredi-la com coronhadas em sua cabeça que feriu e veio a sangrar e, além disso, os denunciados, mediante grave ameaça com as armas em punho diziam que “atirariam caso não fossem obedecidos”.

Nesse momento, ALEX DE OLIVEIRA, JHONES e ALEXANDRO comunicavam com os outros comparsas que se encontravam fora da casa, que aguardavam o desfecho para dar apoio a fuga.

Diante da ausência do cofre na residência, os denunciados ALEX DE OLIVEIRA, JHONES e ALEXANDRO começaram a subtrair bens que se encontrava na casa, tais como: 03 TV's, 02 pares de tênis, 03 pingentes de ouro, 02 correntes de ouro, 03 pingentes de ouro, 02 alianças de ouro, 04 anéis de ouro, 02 aparadores de aliança, 03 correntes de ouro, 01 veículo Toyota Corolla – placas NPH-6041e outros, sendo que todos esses bens foram colocados no veículo Toyota Corolla de propriedade das vítimas.

Após pegarem todos os objetos, os denunciados ALEX DE OLIVEIRA, JHONES e ALEXANDRO reuniram as vítimas no quarto do casal, onde foram amarrados e deixados naquele cômodo, restringindo a liberdade delas.

Em seguida, em razão dos criminosos que estavam no interior da casa não saber dirigir o veículo Corolla da vítima, por ser automático, o denunciado MICAEL, encarregou de convocar o denunciado JUCIMAR paro dirigir o carro, sendo este conhecido pelos policiais como assaltante contumaz e traficante de entorpecentes. Já na posse dos objetos subtraídos, os denunciados empreenderam fuga do local no referido veículo.

As vítimas compareceram na delegacia e em depoimento (IP-fls. 07/08 e 10/11), relataram a dinâmica dos fatos, bem como reconheceram fotograficamente (IP-fls. 13/14) os denunciados JHONES e ALEXANDRO, como sendo dois dos indivíduos que adentrou na casa e praticou o roubo. Posteriormente elas reconheceram pessoalmente os denunciados ALEX DE OLIVEIRA, JHONES e ALEXANDRO (IP- fls. 19/20 e 68/69).

Segundo informações contidas nos autos, a vítima Adriano, logo após o evento delitivo em sua residência, necessitou de atendimento médico devido as lesões sofridas.

FATO 02: DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Posteriormente, no dia 26/10/2018, por volta de 14h30min, na residência localizada na Rua 11, quadra 20, nº 256, bairro Jardim Vitória, nesta Capital, a denunciada LUANA foi presa em flagrante delito por receber/ocultar em sua residência 01 par de tênis, relógios e bijuterias, ciente da procedência ilícita do referido bem (crime de roubo praticado contra as vítimas Adriano Menezes e Adeuma Fátima de França Macedo - B.O. 335422/2018, IP-fls. 137-139).

(...)

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA, EDELSON ALVES DE LIMA, JHONES WERICRYS DA ROSA, JUCIMAR ANTONIO DA SILVA, MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS e POLIANA CUSTODIO DOS SANTOS
, como incursos no Art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c Art. 70 (02 vítimas), ambos do Código Penal, e LUANA CUSTÓDIO DOS SANTOS Como incursa no Art. 180, caput, do CP (...).

O réu Edelson Alves de Lima encontra-se em local não sabido, o que impossibilitou a sua intimação, sendo declarada a sua revelia.

A ré Luana Custódio dos Santos não recorreu da sentença.

A defesa de Jucimar Antônio da Silva interpôs recurso de apelação (id. 45267984), pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º do Código Penal (participação de menor importância) e a readequação do regime de pena fixado para o semiaberto.

Representando os apelantes Alexandro Colete Ferreira Souza, Jhones Wericrys da Rosa, Alex de Oliveira Barbosa e Poliana Custódio dos Santos, a Defensoria Pública, em suas razões recursais (id. 45267984), requer o afastamento da causa de aumento da restrição de liberdade.

Representando o apelante Micael Oliveira Medeiros, a Defensoria Pública, pleiteia nas razões recursais de id. 91637466), o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade, além do reconhecimento dos delitos de roubo cometidos em face das vítimas Adriano e Adeuma
como crime único.

Nas contrarrazões de id. 91637466, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos por
Alex de Oliveira Barbosa Martins, Alexsandro Colette Ferreira de Souza, Jhones Wericrys da Rosa, Jucimar Antônio da Silva, e Poliana Custodio dos Santos
e pelo parcial provimento do recurso interposto por Micael Oliveira Medeiros para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (id. 95730496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA, JHONES WERICRYS DA ROSA, JUCIMAR ANTONIO DA SILVA, MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, POLIANA CUSTODIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso interposto por Jucimar Antônio da Silva

A defesa de Jucimar Antônio da Silva postula o reconhecimento da participação de menor importância do apelante, além da readequação do regime de pena para o semiaberto.

Contudo, razão não lhe assiste.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da participação de menor importância, embora não tenha participado dos demais atos, Jucimar foi o responsável pela condução do veículo subtraído das vítimas, contendo diversos objetos roubados, visto que nenhum dos coautores sabia conduzir o referido automóvel, ou seja, sua participação foi fundamental para a efetivação do delito.

Aliás, não se mostra crível a versão apresentada pela defesa, no sentido de que o réu não teria conhecimento de que o veículo era produto de roubo, vez que o próprio apelante declarou que dois corréus teriam entrado armados no veículo. Veja-se:

“eu levei o carro na casa em que eles foram presos; no compartimento de trás do carro tinha duas televisões, dois estavam armados quando entraram no carro; não cheguei a ver nenhuma vítima; o portão estava aberto, entrei no carro, dei ré e saí; quando o Micael me deu o dinheiro ele disse que foi os guris que mandaram pra mim (...).”

Assim, não é viável o reconhecimento da participação de menor importância quando o agente se envolveu ativamente na conduta criminosa, desenvolvendo tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa, concorrendo para a prática delituosa (art. 29, caput do CP).

A propósito:

“Configurada a coautoria, não se há de falar em participação de menor importância. Conduta do denunciado, que possuía o pleno domínio dos fatos, que se mostrou altamente relevante ao desfecho pretendido, porque protagonizou a ação durante todo o seu desenrolar, mediante concertada divisão de tarefas com seus comparsas. Inviabilidade de se reconhecer a minorante da participação de menor importância.”
(Apelação Criminal, Nº 70080014855, Oitava Câmara Criminal, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 29-01-2021).

Do mesmo modo, não há como fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, pois, embora tenha sido condenado à pena inferior a 08 (oito) anos - 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão -, trata-se de réu reincidente, circunstância que autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, “b”, do Código Penal.

Assim sendo, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena do apelante Jucimar Antônio da Silva.

Do recurso interposto por Alexandro Colete Ferreira Souza, Jhones Wericrys da Rosa, Alex de Oliveira Barbosa e Poliana Custódio dos Santos.

A Defensoria Pública alega que inexiste comprovação de que
“os réus tenham restringido a liberdade das vítimas por tempo excessivo a consumação do delito, haja vista que as vítimas são as únicas fontes de qualquer conhecimento sobre os fatos imputado aos recorrentes”.
- sic

Contudo, ao contrário do alegado pelo d. Defensor as vítimas foram uníssonas ao afirmar que após a ocorrência do delito foram deixadas amarradas nos quartos enquanto os acusados saíam com o veículo e os produtos subtraídos, não deixando dúvidas acerca da majorante da restrição de liberdade.

Aliás, em momento algum, os réus trouxeram aos autos provas capazes de rebater a versão apresentada pelas vítimas.

Cabe salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Desse modo, inviável a exclusão do inciso V do § 2º do art. do art. 157 do CP, quando a prova dos autos revela que a restrição de liberdade das vítimas ultrapassou os limites da subjugação necessária para a perpetração do roubo, porquanto foram mantidas amarradas em um dos cômodos da residência, libertando-se somente após a saída dos acusados do local dos fatos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AUMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. SÚMULA N.º 443 DO STJ. DESRESPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PORÉM, SEM REFLEXOS NAS PENAS.
1. O fato de as vítimas terem sido trancadas no banheiro, sendo amarradas as mãos de uma delas, vindo a conseguir livrar-se tão somente após a saída dos assaltantes, ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito.
(...) 5. Recurso especial provido, porém sem reflexo nas penas”.
(STJ - REsp: 1799785 GO 2019/0058318-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

Do recurso interposto por Micael Oliveira Medeiros.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade, além do reconhecimento dos delitos de roubo cometidos em face das vítimas Adriano e Adeuma
como crime único.

Quanto ao reconhecimento da menoridade relativa, conforme pode-se verificar da Guia de identificação criminal (id. 45266959, p. 11), o apelante, nascido em 26/03/1999, possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos (18/10/2019), fazendo jus à atenuante.

Todavia, em razão da atenuante da confissão espontânea, o magistrado compensou com a reincidência, fixando a pena intermediária no mínimo legal, havendo , na prática, a possibilidade de qualquer alteração na dosimetria da pena, na segunda fase,
em razão do disposto sumular n. 231 do STJ, porquanto
“fixada a pena-base no piso legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea com redução da sanção intermediária, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular”.
(HC 367.200/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017).

Quanto ao pedido de decote da majorante do emprego de arma de fogo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado pela prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no delito, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019,DJe 05/12/2019).

In casu
, os acusados Alex de Oliveira Barbosa Martins, Alexandro Colette Ferreira de Souza e Jucimar Antônio da Silva confirmaram, em Juízo, a utilização de arma de fogo no delito o que foi ratificado pelas vítimas em seus depoimentos prestados, tanto na fase administrativa quanto na judicial, motivo pelo qual, mantenho a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal

Do mesmo modo, conforme consignado alhures, inviável a exclusão do inciso V do § 2º do art. 157 do CP, quando a prova dos autos revela que a restrição de liberdade das vítimas ultrapassou os limites da subjugação necessária para a perpetração do roubo, porquanto foram mantidas amarradas em um dos cômodos da residência, libertando-se somente após a saída dos acusados do local dos fatos.

Por fim, não há como afastar o concurso formal previsto no artigo 70, do Código Penal, haja vista que o fato de as vítimas pertencerem a uma mesma família não faz comuns todos os bens lesados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que está configurado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos.

Confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DUAS VÍTIMAS DE UMA MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719 DO STF. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal. (...) 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, com o fim de estabelecer o regime prisional semiaberto para o início do desconto da pena imposta ao paciente.”
(HC 439.480/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

Com efeito, os apelantes praticaram duas subtrações num mesmo contexto fático e circunstancial, sendo que por meio de uma única ação, abordaram vítimas distintas, atingindo, individualmente, o patrimônio material de cada uma delas.

Assim, não há falar-se em crime único, mas sim em pluralidade de delitos, incidindo a causa especial de aumento de pena do concurso formal, prevista no artigo 70 do Código Penal.

Por fim, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Micael Oliveira Medeiros, para reconhecer a sua relativa menoridade, porém, mantendo-se a pena aplicada ao apelante nos termos da sentença em virtude da súmula 231, do STJ e NEGO PROVIMENTO aos recursos das defesas de Alex de Oliveira Barbosa Martins, Alexsandro Colette Ferreira de Souza, Jhones Wericrys da Rosa, Jucimar Antônio da Silva e Poliana Custodio Dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022